Tribunal: TJSP
Processo: 1011396-35.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Débito incontroverso. Efeitos da revelia verificados. Notificação premonitória desnecessária. Aplicação da regra dies interpellat pro homine. Rescisão do contrato e despejo dos locatários bem decretados. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Justiça gratuita.

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Débito incontroverso. Efeitos da revelia verificados. Notificação premonitória desnecessária. Aplicação da regra dies interpellat pro homine. Rescisão do contrato e despejo dos locatários bem decretados. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Justiça gratuita. Deferimento. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.